Tribunal: TJSP
Processo: 2292411-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação de fls. 33/41 e deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros (fls. 104/105), nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Insurgência. Admissibilidade. Possibilidade de redução da multa cominada pelo descumprimento da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação de fls. 33/41 e deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros (fls. 104/105), nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Insurgência. Admissibilidade. Possibilidade de redução da multa cominada pelo descumprimento da decisão que determinou obrigação de fazer consistente na não cobrança dos débitos objetos da ação. Decisão reformada. Recurso provido.